Tribunal: TJPA
Processo: 0800500-72.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800500-72.2021.8.14.0053

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GENESIO FILHO DE MATOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Félix do Xingu que impronunciou o acusado Genésio Filho de Matos Sousa pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, II, do Código Penal), e o absolveu da imputação de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei 10.826/2003), sob fundamento de ausência de prova suficiente de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios mínimos que autorizem a pronúncia do recorrido por homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível o recebimento da denúncia ou pronúncia do acusado com base exclusivamente em presunções ou elementos frágeis e unilaterais.

Todos os testemunhos colhidos em juízo consistem em relatos indiretos ou de "ouvir dizer", não havendo qualquer testemunho direto que comprove a participação do recorrido na prática delitiva, conforme destacado pelos próprios depoimentos de Orlando de Moura Fernandes, Cleudenir Ribeiro da Silva, Andressa Feitosa e Renato Giló Santana.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos no inquérito policial, por afronta ao art. 155 do CPP, sendo inaplicável, na espécie, o princípio do in dubio pro societate (STJ, HC n. 776.333/ES, rel. Min. Daniela Teixeira; RHC n. 172.039/CE, rel. Min. Daniela Teixeira).

A ausência de prova técnica robusta, somada à inexistência de testemunhas presenciais ou elementos que vinculem diretamente o acusado ao crime, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, decorrente do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, não houve apreensão da suposta arma nem consenso entre as testemunhas sobre a ocorrência dos disparos, o que torna a prova ainda mais precária e incompatível com qualquer juízo de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em testemunhos indiretos, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A ausência de prova técnica ou testemunhal direta da autoria impõe a impronúncia do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

A fragilidade do conjunto probatório inviabiliza a condenação por disparo de arma de fogo quando não há apreensão da arma nem relato uníssono da ocorrência dos disparos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II; Lei 10.826/2003, art. 15, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 776.333/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, RHC n. 172.039/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800500-72.2021.8.14.0053

JUÍZO DE ORIGEM:
Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA:
DANILO DOS REIS MACEDO – OAB/PA 32092

APELADO:
GENÉSIO FILHO DE MATOS SOUSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão de impronúncia e absolvição proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da ação penal movida contra Genésio Filho de Matos Sousa, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil) e no art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo).

Consta dos autos que, conforme a denúncia recebida em 27/01/2022, no dia 16 de março de 2021, por volta das 16h, na localidade Vila Barro Branco, Vicinal Pombal, zona rural de São Félix do Xingu/PA, o denunciado, vulgo “Nena”, ceifou a vida de José Elieude Pereira Souza com um objeto perfurocortante, agindo por motivo fútil, e, em seguida, teria efetuado disparos de arma de fogo para o alto, após a consumação do delito.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 27940835), proferida em 29/07/2024, na qual o Juízo a quo impronunciou o acusado quanto ao crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e o absolveu do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Entendeu o magistrado que as provas testemunhais eram frágeis e indiretas, baseadas em relatos de “ouvir dizer”, não sendo suficientes para sustentar o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs Recurso de Apelação (ID 27940846), sustentando que a decisão deveria ser reformada, uma vez que os autos conteriam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar a pronúncia do acusado nos termos do art. 413 do CPP. Afirmou que o conjunto probatório, especialmente os depoimentos das testemunhas Orlando e Cleudenir, indicaria o réu como autor do crime, razão pela qual requereu o provimento do recurso para submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O apelado, por intermédio de seu defensor, Danilo dos Reis Macedo, apresentou contrarrazões (ID 27940848), nas quais pleiteia o não provimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença de impronúncia e absolvição. Argumenta que nenhuma das testemunhas presenciou o fato, sendo as declarações baseadas em meros comentários de terceiros, configurando testemunhos indiretos (hearsay). Reitera que a prova judicial é inconsistente e contraditória, não havendo indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, em consonância com o art. 414 do CPP e a jurisprudência dominante do STJ e STF sobre a inadmissibilidade de pronúncia baseada apenas em elementos indiretos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação subscrita pelo Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 29264040), opina pelo provimento do recurso, sustentando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado. Destaca que as declarações colhidas em juízo, embora algumas indiretas, indicam o apelado como autor do crime e que, nesta fase processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da imputação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de São Félix do Xingu, que

impronunciou o acusado GENÉSIO FILHO DE MATOS SOUSA pela prática do crime previsto no art.

121, §2°, II (motivo fútil) do CPB
.

II. MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

A questão central dos autos reside na insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas quatro testemunhas e realizado o interrogatório do Recorrido.

A testemunha Orlando de Moura Fernandes, proprietário do estabelecimento onde ocorreu o crime, declarou que o Recorrido esteve em seu bar procurando cerveja, verificou os freezers e saiu. Relatou que entrou para fazer sua janta e, ao retornar, encontrou a vítima morta. Asseverou que não presenciou discussão entre o Recorrido e a vítima, não viu o momento da morte e ficou sabendo da dinâmica dos fatos por meio de terceiros. Afirmou, ainda, que não ouviu disparos de arma de fogo.

A testemunha Cleudenir Ribeiro da Silva narrou que não estava presente no local dos fatos, encontrando-se em sua residência quando do ocorrido. Relatou que o Recorrido esteve em seu estabelecimento e retornou posteriormente para comprar pinga e gasolina, momento em que notou manchas de sangue em sua roupa, supondo inicialmente tratar-se de abate de gado. Declarou ter ouvido um barulho que pensou ser bombinha, tomando conhecimento posteriormente tratar-se de disparo de arma de fogo. Esclareceu que foi arrolada como testemunha de algo que não presenciou, tendo tomado conhecimento dos fatos por meio de clientes de seu estabelecimento.

A testemunha Andressa Feitosa afirmou ter tomado conhecimento do ocorrido apenas por comentários de terceiros. Relatou que, segundo o que lhe foi narrado, houve uma discussão e José Elieude teria tentado intervir, ocasião em que se deram os fatos. Esclareceu que não estava presente no bar no momento dos acontecimentos e que ficou sabendo que o Recorrido seria o autor do fato por meio de outras pessoas.

A testemunha Renato Giló Santana declarou que estava em sua residência quando Orlando comunicou o homicídio. Relatou não ter presenciado os fatos, apenas ouvido. Narrou que estava realizando uma construção e, ao descer, o senhor Orlando chegou comunicando o ocorrido. Afirmou ter ouvido três disparos de arma de fogo após o ocorrido.

O investigador Rafael Marques de Almeida relatou que tomou conhecimento do homicídio e que seria de conhecimento público na vila que o Recorrido seria o autor do crime. Esclareceu que não se recorda sobre disparo de arma de fogo, não se recorda da motivação do crime, e que não foi isolado o local do crime por sua equipe.

O Recorrido, em seu interrogatório, negou a prática dos fatos. Relatou que, no dia do crime, apenas passou pelo bar do Orlando, comprou pinga no estabelecimento de Cleudenir, almoçou em sua casa e retornou para sua terra.

Pelo que se observa pelos depoimentos colhidos em sede judicial, não foi possível concluir por indícios suficientes de autoria, para ensejar uma condenação. A ausência de testemunho presencial direto, aliada à inexistência de prova técnica robusta que vincule inequivocamente o Recorrido à prática delitiva, impõe a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e da garantia do in dubio pro reo. O processo penal democrático exige prova inequívoca da autoria delitiva, não se admitindo condenação fundada em presunções, ilações ou conhecimento público difuso, sob pena de violação aos direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal.

DA IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS

Conforme se depreende dos depoimentos prestados em juízo, nenhuma das testemunhas arroladas presenciou a dinâmica dos fatos. Os relatos consistem em testemunhos indiretos, também denominados testemunhos auriculares ou de "ouvir dizer", nos quais as testemunhas não presenciaram os acontecimentos, mas apenas tomaram conhecimento por meio de terceiros.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a decisão de pronúncia não pode se lastrear, unicamente, em testemunhos indiretos. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o testemunho de "ouvir dizer" não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, confira-se o recente julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS DE INQUÉRITO. ART. 155 DO CPP. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...]2.
É entendimento desta Corte que 'o testemunho de ouvir dizer ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP'. Precedentes
. 3. O Magistrado sumariante fez expressa referência aos depoimentos das vítimas prestados na fase policial para fundamentar sua decisão. Além disso,
a única testemunha ouvida em Juízo não presenciou o fato, apenas fez referência a informações transmitidas por terceiros
. 4. Ordem concedida de ofício para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP).

(HC n. 776.333/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Igualmente, merece transcrição o seguinte precedente:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]

2
. É entendimento desta Corte que 'o testemunho de ouvir dizer ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP'. Precedentes. 3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou 'ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram a vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou'. Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa. 4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 23/5/2024)

No caso dos autos, a situação se afigura ainda mais evidente. A única testemunha que estaria mais próxima do acontecido, Orlando de Moura Fernandes, não presenciou o momento da morte, não viu discussão ou briga envolvendo a vítima e o Recorrido, e relatou expressamente que ficou sabendo da dinâmica do crime por meio de terceiros que distavam do local. As demais testemunhas ouvidas em juízo ou não estavam presentes no local dos fatos ou tomaram conhecimento do ocorrido exclusivamente por meio de comentários de terceiros.

Assim, o conjunto probatório produzido em juízo revela-se insuficiente para embasar a pronúncia do Recorrido, consistindo exclusivamente em testemunhos indiretos, sem qualquer corroboração direta dos fatos imputados na denúncia.

DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO E DA INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE

Impõe-se destacar que, diante da ausência de indícios suficientes de autoria e da existência de dúvida fundada acerca da responsabilidade do Recorrido, deve prevalecer o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, derivado da presunção de inocência consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

O denominado
in dubio pro societate
, frequentemente invocado na fase de pronúncia, não possui amparo constitucional ou legal, tratando-se de construção doutrinária com feições nitidamente inquisitoriais. A presunção de inocência, por sua vez, encontra-se expressamente consagrada na Constituição Federal e deve ser aplicada como regra de julgamento sempre que houver dúvida em relação a qualquer fator influente no caso.

Pronunciar o Recorrido para julgamento pelo Tribunal do Júri, diante do quadro probatório insuficiente e lastreado exclusivamente em testemunhos indiretos, configuraria manifesta violação ao devido processo legal e à presunção de inocência, submetendo-o a julgamento popular sem lastro probatório adequado, em afronta aos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

Quanto ao delito previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03, a situação probatória revela-se ainda mais frágil. A suposta arma de fogo utilizada não foi apreendida. A testemunha Orlando, que estaria mais próxima dos fatos, negou veementemente ter ouvido qualquer disparo de arma de fogo. A testemunha Cleudenir, que se encontrava em local mais distante, relatou ter escutado um barulho que pensou ser bombinha. A testemunha Renato afirmou que a arma teria falhado e, posteriormente, escutou três disparos.

Como se observa, a prova oral colhida em juízo não é coesa e não autoriza conclusão segura acerca da existência de disparos de arma de fogo e, ainda que houvesse, sua quantidade. O contexto probatório revela-se extremamente frágil e não se reveste da segurança necessária para a formação de um juízo de certeza quanto à prática desta conduta delituosa pelo Recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de impronúncia em relação ao crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, bem como a absolvição quanto ao delito previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026